Tribunal: TJBA
Processo: 0500917-64.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500917-64.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: M M DA SILVA CONFECCOES e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA RANIERY SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II DO CPC/2015. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE QUE SE REFERIA A PROCESSO DIVERSO (EMBARGOS DE TERCEIRO) E CONSISTIA NA CONCORDÂNCIA COM O LEVANTAMENTO DE PENHORA ESPECÍFICA, SEM QUALQUER MENÇÃO À QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0500917-64.2018.8.05.0244
, tendo como Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelados
M M DA SILVA CONFECCOES e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator